Tribunal: TJSP
Processo: 2070748-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – JUSTIÇA GRATUITA – Intimação da agravante para recolhimento de custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso – Inércia da agravante – Ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal – Deserção – Inteligência do art. 1007, "caput" e § 4o, do CPC – Precedentes desta 1a Câmara de Direito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – JUSTIÇA GRATUITA – Intimação da agravante para recolhimento de custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso – Inércia da agravante – Ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal – Deserção – Inteligência do art. 1007, "caput" e § 4o, do CPC – Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público – Decisão mantida – Recurso não conhecido.